Tribunal: TJBA
Processo: 8094062-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094062-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, cumulada com alegação de propaganda enganosa, ajuizada contra empresa de telefonia. O autor sustenta ter contratado plano da CLARO S.A. no valor de R$ 39,99, mas passou a ser cobrado em valores superiores, sem prévia comunicação ou autorização. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova do contrato nos moldes alegados e por inconsistências nos documentos apresentados, inclusive com fatura emitida por empresa diversa (Oi S.A.). O recurso requer reforma da sentença, reconhecimento da relação contratual com a ré e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre o consumidor e a empresa CLARO S.A. com posterior cobrança indevida; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o vínculo contratual e eventual dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, transparência e vulnerabilidade do consumidor.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança que justifiquem a incidência do direito.

Os documentos apresentados — capturas de tela, protocolos e prints de QR Code — são incompletos, unilaterais e desprovidos de metadados que atestem sua integridade, não servindo como meio de prova apto a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Parte da documentação refere-se a empresa terceira (Oi S.A.), e não à ré CLARO S.A., comprometendo a coerência da narrativa inicial e revelando confusão contratual.

Ausente prova de cobrança indevida ou da existência de dano efetivo, inviável a condenação da ré ou a procedência do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.

Capturas de tela e documentos unilaterais, incompletos ou desconexos não constituem prova idônea da contratação ou de eventual cobrança indevida.

A confusão entre contratos e fornecedores distintos impede o reconhecimento de propaganda enganosa e a procedência de pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094062-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS VINICIUS DE SOUZA SANTOS e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.